Tribunal: TJSP
Processo: 2187672-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO POR MORTE – PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO – CABIMENTO – TRATANDO-DE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR, DEVE-SE RESPEITAR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU O PAGAMENTO DA PENSÃO CORRESPONDENTE A 100% DO VALOR DO BENEFÍCIO, DESCONTADAS AS IMPORTÂNCIAS JÁ LEVANTADAS E A QUOTA-PARTE DEVIDA A UM DOS CORRÉUS. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187672-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WANDA DA SILVA, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, a fim
de cassar a decisão recorrida e deferir o requerido de fls. 342/344 dos autos
originais.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187672-59.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 36.412
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187672-59.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: WANDA DA SILVA
AGRAVADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENSÃO POR
MORTE PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO
CABIMENTO TRATANDO-DE DE OBRIGAÇÃO
DE
PAGAR,
DEVE-SE
RESPEITAR
DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU
O PAGAMENTO DA PENSÃO CORRESPONDENTE
A
100%
DO
VALOR
DO
BENEFÍCIO,
DESCONTADAS
AS
IMPORTÂNCIAS
JÁ
LEVANTADAS E A QUOTA-PARTE DEVIDA A UM
DOS CORRÉUS. AGRAVO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wanda da
Silva contra r. decisão copiada a fls. 127, proferida nos autos da ação
ordinária que move contra a São Paulo Previdência SPPREV, em fase
de cumprimento de sentença, na parte em que indeferiu o pagamento
retroativo de 50% (cinquenta por cento) do benefício da pensão por
morte, pagos até então a ré Maria de Lourdes Ferrari.
A agravante busca reforma, argumentando em suma que
não pode arcar com a desídia da SPPREV que procedeu com o
pagamento de metade do benefício à ex-esposa Maria de Lourdes, em
desacordo com a sentença transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187672-59.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
Regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida.
Ao contrário do que restou decidido, Maria de Lourdes
Ferrari foi parte no respectivo processo, daí porque os limites subjetivos
da lide lhe atingem, sempre lembrando que: “A coisa julgada em sentido
material restringe-se à parte dispositiva do ato sentencial ou àqueles
pontos que, substancialmente, hajam sido objeto de provimento
jurisdicional, quer de acolhimento, quer de rejeição do pedido” (RTJ
133/1311, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Não subsiste, também, o argumento de que a SPPREV “não
tinha conhecimento à época da existente de outro beneficiário”. A própria
SPPREV reconhece, em ofício datado de 04/06/2018 (v. fls. 99 dos autos
originais), que, quando do pagamento do benefício à agravante, já vinha
pagando a outra metade à Maria de Lourdes Ferrari (também em virtude
de decisão judicial e que transitou em julgado no ano de 2013, ou seja,
antes do transito em julgado da decisão que aqui se pretende executar).
A partir daí, não se trata de obrigar à autarquia
previdenciária a pagar 50% da cota de benefício em duplicidade, mas sim
em obrigá-la a pagar a respectiva cota a quem de direito. Eventual
prejuízo da autarquia, nesse sentido, que seja discutida em ação
autônoma.
Por fim, não se trata de obrigação fazer, mas sim de
obrigação de pagar, daí porque não há que se falar em preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187672-59.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, a fim de
cassar a decisão recorrida e deferir o requerido de fls. 342/344 dos autos
originais.
RICARDO FEITOSA
RELATOR